Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1014106-35.2021.8.11.0000
Impetrante: Pablo Vicente Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão de liminar, impetrado em benefício de Pablo Vicente Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que no bojo da sentença proferida no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1009578-46.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo: pistola, semiautomática, marca Taurus, modelo 838 .380 ACP, calibre .380, registro de série KJT08535, e o carregador de arma de fogo, cor preto, calibre 380, marca Taurus e o Certificado de Registro da referida Arma de Fogo.
Em síntese, o impetrante sustenta, a violação de seu direito líquido e certo, uma vez que alega ser o legítimo proprietário e possuidor da arma de fogo apreendida na posse do soldado PM Wesley de Jesus Moreira, surpreendido portando o referido armamento em desconformidade com as normas legais e regulamentares, que lhe resultou na Ação Penal n. 0012419-47.2018.8.11.0064, que tramita perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, pendente de julgamento.
Alega que instruiu o incidente com toda documentação pertinente à propriedade do artefato bélico e com a autorização para o porte de arma de fogo, informando que o impetrante é policial militar do Estado de Mato Grosso, portanto é terceiro de boa-fé, alheio ao fato delituoso que originou a persecução penal em desfavor de Wesley de Jesus Moreira, destacando, em arremate, que o Ministério Público manifestou-se de forma favorável à restituição e o bem já foi submetido à perícia.
Com arrimo nestes argumentos, invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora; para então postular o deferimento liminar da segurança, a fim de que lhe seja imediatamente restituído a arma de fogo, o carregador e o certificado de registro da arma, vindicando, no mérito, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo do mandamus.
A exordial veio instruída com os documentos (Id. 96953986 a 96953994).
É o breve relato do essencial.
Há muito se firmou nos Tribunais Superiores o entendimento de que o deferimento liminar do mandado de segurança configura medida excepcional por sua própria natureza, exigindo a antecipação dos efeitos da tutela que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no mandado de segurança com a prova pré-constituída e as informações disponíveis no sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, não constato, prima facie, manifesta violação a direito líquido e certo do impetrante, assaz a ensejar a extravagante concessão liminar do mandamus.
O ato acoimado de coator, isto é, a sentença que indeferiu o pedido de restituição do bem, foi fundamentada na suposta doação feita pelo impetrante a Wesley de Jesus Oliveira.
Além disso, em princípio, o presente caso comportaria a interposição de recurso de apelação criminal (CPP, art. 593, II), nos termos do enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), o qual se encontra em fina sintonia com o art. 5o, I, da Lei n. 12.016/09: “não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Em um juízo precário da prova pré-constituída, próprio das apreciações in limine, dessume-se que a nota fiscal da compra do armamento encontra-se preenchida com o nome do impetrante, contudo, a suposta doação feita pelo impetrante no dia 24.7.2017, a que alude o magistrado na sentença, evidencia que não há na prova pré-constituída de quem de fato seria o proprietário da arma de fogo, demandando uma análise mais acurada da situação.0
Acresça-se, outrossim, que a alegação de que a transferência da titularidade da arma de fogo deve dar-se em conformidade com as prescrições contidas na Lei n. 10.826/03, Decreto Federal n. 9.785/19 e nos Decretos Estaduais de n. 6.114, 6.115, ambos de 2005 e, em especial no Decreto Estadual n. 961 de 2012, por se tratar de policial militar, demanda dilação mais apurada, inviável em sede de cognição sumária.
Por conseguinte, à primeira vista, indeferida a restituição com base em situação de dúvida quanto à propriedade da arma de fogo, não há como esta egrégia Corte de Justiça, em análise de pedido liminar e na estreita cognição do mandamus, concluir de súbito em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos correlatos, providência incabível na via eleita.
Assim, em juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade à direito líquido e certo seu, tampouco o perigo da demora, principalmente considerando que o bem apreendido se tratar de arma de fogo, objeto de uso estritamente restrito perante à legislação brasileira; o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada, mormente quando as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da segurança se confundem com o próprio mérito do mandamus.
Por estas razões, revela-se inadequado o exaurimento das teses antes da regular submissão do mandado de segurança ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Com tais considerações, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 dias, como prevê o art. 7.o, I, da Lei n. 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator